Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-03.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança de alugueis e encargos da locação julgadas procedentes, improcedente a reconvenção – Vício de consentimento (erro) não demonstrado – Nulidade da contração não reconhecida – Apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005207-03.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AKIKO NAKA TATSUMI e SÉRGIO TATSUMI, é apelada MARIA DA ASCENÇÃO
ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005207-03.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.295 – WPS
2/5
APELAÇÃO No 1005207-03.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: AKIKO NAKA TATSUMI E OUTRO
APELADA: MARIA DA ASCENÇÃO ALVES DOS SANTOS
VOTO No 40.295
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Pretensões de despejo por falta de
pagamento e cobrança de alugueis e encargos da locação
julgadas procedentes, improcedente a reconvenção Vício de
consentimento (erro) não demonstrado
Nulidade da
contração não reconhecida
Apelação não provida, com
observação.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança de
alugueis e encargos da locação e de improcedência da reconvenção, decretado o
despejo e condenados os réus reconvintes ao pagamento de R$ 89.455,75, mais
os alugueis e encargos vencidos no curso do processo, corrigidos e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês contados a partir dos respectivos vencimentos,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do débito e
mais 10% do valor da causa da reconvenção.
Inconformados, os réus reconvintes sustentam que deve ser
declarada a nulidade do segundo contrato de locação firmado no mês de junho
de 2014, porquanto tiveram sua vontade viciada, em conta que fora ocultado o
fato somente previsto no primeiro contrato, de que o imóvel estava em situação
irregular junto à Prefeitura. Argumentam que a autora reconvinda carreou-lhes,
conforme consta do primeiro contrato de locação, a responsabilidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005207-03.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.295 – WPS
3/5
regularização do imóvel locado, a despeito da dificuldade de sua aprovação.
Aduzem que constava do contrato que a regularização do imóvel estava
pendente de deferimento, pelo que entenderam que todas as providências já
haviam sido tomadas. Em razão disso, asseveram que agiram de forma correta
ao reter o pagamento dos aluguéis, dado que a irregularidade do imóvel
inviabilizou sua atividade comercial. Argumentam que, quando da contratação
inicial, somente utilizavam o imóvel para depósito de materiais, ressaltando que
sua intenção de montar um “showroom” somente surgiu quando da elaboração do
segundo contrato, momento em que a autora, de má-fé, alterou a redação do
primeiro ajuste. Assinalam que foram induzidos a erro, acreditando que a
pendência de deferimento levava à conclusão de que todos os procedimentos
para a regularização do imóvel estavam em andamento. Alegam que a autora
tinha ciência de que o imóvel não seria regularizado e “adaptou” o contrato,
prejudicando-os. Acentuam que, diante da nulidade do segundo contrato, devem
prevalecer as disposições previstas no primeiro. Anotam que não pode prevalecer
as quantias cobradas com base no segundo contrato, de vez que os alugueis
foram reajustados justamente em razão da promessa do negócio que seria
aberto, o que não ocorreu por culpa da autora reconvinda. Requerem a
restituição da quantia desembolsada com as benfeitorias realizadas no imóvel
locado, no importe de R$ 62.000,00, bem assim dos prêmios do seguro
contratado desnecessariamente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Isto porque os apelantes, desde a contratação da locação
inicial no ano de 2006, tinham plena ciência de que o imóvel possuía
irregularidades junto à Prefeitura, a despeito do que, no ano de 2014, firmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005207-03.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.295 – WPS
4/5
novo contrato, de modo que não podem agora, com seriedade, alegar que
desconheciam tal situação. O fato de acreditarem que o imóvel locado estava em
vias de ser regularizado, evidentemente, não os eximiam de checar junto à
Prefeitura a real situação do imóvel, antes de realizar benfeitorias visando à nova
atividade comercial.
Também não há nada nos autos indicando que a convicção
dos apelantes, de que o imóvel locado seria regularizado, surgiu de alguma
conduta da apelada ou mesmo dos termos do contrato de locação firmado no ano
de 2014, até porque lá consta a obrigação da locatária de certificar, junto à
Administração Pública, a possibilidade de sua atividade ser instalada no imóvel
locado.
Além disso, nem mesmo há comprovação nos autos de que
o alvará de funcionamento não foi expedido, impedindo a abertura da empresa
(showroom), por conta da irregularidade do imóvel locado, observando-se que
desde o ano de 2006 os apelantes mantêm atividade econômica no local
(marcenaria).
Ainda que se considerasse que a decisão administrativa de
indeferimento do alvará é aquela constante do documento de fl. 115 que faz
referência a auto de regularização e não de obtenção de alvará
ela foi
publicada a 29.03.2016, ou seja, antes de os apelantes terem reconhecido a
dívida constante do termo de confissão de fls. 21/24, datado de 29.08.2017,
relativo a débitos a partir do mês de setembro de 2016, que constitui parte dos
débitos cobrados nesta ação.
Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão,
sem razão os apelantes ao sustentar que é nulo contrato de locação em vigor,
por vício na manifestação de sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005207-03.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.295 – WPS
5/5
Corolário do exposto é que os apelantes são devedores das
parcelas não adimplidas do termo de confissão de dívida e dos aluguéis exigidos
com base no contrato de locação em vigor até a efetiva desocupação do imóvel,
sem direito de indenização por benfeitorias, de vez que a ele renunciaram,
conforme consta da cláusula 28, do referido instrumento contratual.
Não há se falar também em restituição dos prêmios do
seguro pagos, de vez que a locatária se obrigou, conforme consta do contrato, à
contratação do seguro do imóvel.
Deve-se observar, contudo, que a sentença padece de erro
material.
É que os apelantes foram condenados ao pagamento de R$
89.445,75, constante da planilha de fl. 05, montante a ser acrescido de encargos
moratórios a partir dos respectivos vencimentos, mais despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do débito. Todavia, tal montante já se encontra
corrigido e acrescido de juros e multa, além de contemplar as custas iniciais e
honorários advocatícios de 20%. Evidente o “bis in idem”.
Em razão disso, deve ser decotada da planilha os
honorários advocatícios contratuais de 20%, preponderando aqueles fixados na
sentença, com o cálculo da correção monetária, juros de mora e multa sobre o
valor principal a contar de cada vencimento, mantidos os demais termos da
sentença.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação, com a
observação explicitada acima.
SÁ DUARTE
Relator